Tribunal: TJDFT
Processo: 0732149-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0732149-96.2024.8.07.0001 APELANTE: THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME APELADO: MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo, na íntegra, a r. sentença Id. 65385171: “Acolho a competência. Defiro a gratuidade de justiça aos autores. Anote-se. Trata-se de ação anulatória ajuizada por THESAURUS EDITORA DE BRASÍLIA LTDA – ME e VICTOR JOSE MELO ALEGRIA LOBO em desfavor de MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA. Esclareço, inicialmente, que ação idêntica foi ajuizada anteriormente neste juízo, aos 26/10/2021, sob o no 0737727-45.2021.8.07.0001, com a mesma causa de pedir e pedidos, que foi extinta por ausência das condições da ação. Tendo em vista que não houve saneamento dos vícios que culminaram na extinção da ação anterior, adoto a mesma sentença outrora proferida: “Acolho a competência. No mais, a chamada querela nullitatis insanibilis é uma ação que visa a declarar a inexistência da sentença proferida em outros autos por vício insanável, transrescisório, porque atinente aos pressupostos de existência do processo. O processo no qual foi formado o título executivo que culminou no cumprimento provisório de sentença de no 0719552-03.2021.8.07.0001 tramitou regularmente: o processo foi iniciado por provocação da parte; a juíza que sentenciou foi regularmente investida no cargo; e a então requerida fora citada. Observe-se que nenhum dos vícios transrescisórios foram suscitados pela ora autora, que sustenta apenas o conflito de coisa julgada. O instrumento processual adequado para impugnar a coisa julgada é a ação rescisória. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DO RESULTADO PRETENDIDO. SENTENÇA MANTIDA. Em simetria com o preconiza o artigo 485, inciso I, do novo Código de Processo Civil, escorreita a decisão que reconhece a ausência de interesse processual da parte que apresenta "querela nullitatis insanablis" ao invés de ação rescisória, principalmente quando o que se busca é a simples anulação de sentença transitada em julgado, sem, contudo, apresentar qualquer dos vícios que permitem o manejo da indigitada ação. A denominada "querela nullitatis insanablis" é o tipo de ação que busca a invalidação de sentença, em casos extremos, quando eivada de vício insanável, de natureza transrescisória, principalmente ligado à (in)existência do processo, comumente encontrado quando da presença de defeito insanável ou ausência de citação válida e regular. No caso dos autos, o suposto vício invocado é nitidamente um prolongamento de sua irresignação com o conteúdo meritório da sentença questionada. Nada mais. Destarte, entendo que agiu com acerto o juízo a quo ao extinguir o feito sem exame de mérito, pois, ao ser proposta "querela" contra o mérito de sentença transitada em julgado, a qual não ostenta qualquer vício atinente à existência processual, comumente existente nos casos de falta ou irregularidade de citação, o fim do prosseguimento do feito é medida que se impõe, nos termos do inciso I do artigo 485 do Diploma de Ritos. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1379051, 07327703520208070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, resta claro que a autora carece do direito de ação, pois não se revela aqui o interesse de agir em sua vertente “adequação”, visto que o instrumento jurídico utilizado não produzirá o efeito desejado de anular o processo. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Custas pela autora, salvo se beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários de advogado, ante a ausência de contraditório. Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas, baixem-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.” Observo ainda que a parte autora já ajuizou 3 ações com teores semelhantes a esta, buscado criar embaraços à efetivação do cumprimento provisório de sentença de no 0719552-03.2021.8.07.0001. Isso se amolda claramente em ato atentatório à dignidade de justiça, violando o dever indicado no inciso IV, do art. 77, do CPC. Assim, caso a parte autora ingresse novamente com as ações inadequadas e que buscam apenas embaraçar o ato judicial já proferida por este juízo, será cabível a fixação de multa de até vinte por cento do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do §2o, do art. 77, do CPC. Intimem-se.” Irresignada, apela Thesaurus Editora de Brasília Ltda. - ME. Nas razões recursais Id. 65385174, afirma que a sentença impugnada é um pronunciamento jurídico teratológico que foge aos padrões da razoabilidade. Pontua que foi arguida a suspeição da Magistrada sentenciante, por ter instruído a parte contrária como proceder no Processo no 0719552-03.2021.8.07.0001, agindo como amiga íntima da Apelada. Por fim, requer o recebimento do recurso no duplo efeito e que seja cassada/reformada a r. sentença. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida à Agravante. Ausentes contrarrazões, pois não foi angularizada a relação processual. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, constato que o recurso não pode ser conhecido, pois as razões recursais estão divorciadas dos fundamentos da r. sentença, o que viola a norma do art. 1.010 do Código de Processo Civil. Isso porque, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da sentença e demonstrar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Conforme já exposto, a r. sentença tem os seguintes fundamentos (Id. 65385171): “(...) a chamada querela nullitatis insanibilis é uma ação que visa a declarar a inexistência da sentença proferida em outros autos por vício insanável, transrescisório, porque atinente aos pressupostos de existência do processo. O processo no qual foi formado o título executivo que culminou no cumprimento provisório de sentença de no 0719552-03.2021.8.07.0001 tramitou regularmente: o processo foi iniciado por provocação da parte; a juíza que sentenciou foi regularmente investida no cargo; e a então requerida fora citada. Observe-se que nenhum dos vícios transrescisórios foram suscitados pela ora autora, que sustenta apenas o conflito de coisa julgada. O instrumento processual adequado para impugnar a coisa julgada é a ação rescisória. (...) Assim, resta claro que a autora carece do direito de ação, pois não se revela aqui o interesse de agir em sua vertente “adequação”, visto que o instrumento jurídico utilizado não produzirá o efeito desejado de anular o processo. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.” Nas razões recursais Id. 65385174, todavia, a Apelante (Autora) apenas ataca a Sentenciante, acusando-a de proferir pronunciamento teratológico por ser amiga íntima da Apelada. Alie-se a isso o fato de a Apelante (autora) pretender rescindir a coisa julgada operada em outro processo. Sendo assim, também está ausente o interesse de agir, por inadequação da via eleita. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FURTO DE CELULAR NO INTERIOR DE SUPERMERCADO. DIVISÃO DO VALOR DO PREJUÍZO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. 1. É cediço que, segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência. (...) 5. Recursos conhecidos e não providos.” (Acórdão 1399481, 07069979120218070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento após a prolação de sentença no processo de origem, ocasionando a perda do objeto do recurso. 2. Considera-se inadmissível o agravo interno se, em suas razões recursais, a recorrente não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, em violação ao princípio da dialeticidade. 3. Agravo interno não conhecido.” (Acórdão 1398187, 07345966520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. DOENÇA MENTAL GRAVE. ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO POR INDICAÇÃO MÉDICA. FORMA DE REDUÇÃO DOS SINTOMAS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. (...) 4. Considerando que o requerimento de reforma da sentença apresentado do apelo adesivo, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, veio desacompanhado de adequadas razões de inconformismo capazes de impugnar especificamente os fundamentos da sentença a respeito da matéria discutida (CPC, art. 85, §2o, e art. 86, caput), o recurso não deve ser admitido nesse quesito, por violação do princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III, e art. 1.010, III). (...) 6. Recurso da ré conhecido e improvido. Recurso adesivo do autor parcialmente conhecido e, no tópico em que admitido, parcialmente provido.” (Acórdão 1381879, 07381772220208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021) APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRIBUTÁRIO. IRREGULARIDADES NA ESCRITA FISCAL DO CONTRIBUINTE. NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAR SOB PENA DE SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO CADASTRAL. PENALIDADE ABSTRATAMENTE PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE JUÍZO PRÉVIO DE PROPORCIONALIDADE DE SANÇÃO FUTURA. DIRIETO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. (...) 6. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS.” (Acórdão n.1098385, 07078158820178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, publicado no DJE: 13/06/2018) Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil,1 não será conhecido pelo relator recurso que não impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Sem honorários advocatícios recursais. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora 1Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)